Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-46.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT. NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Em relação às medidas autorizadas no curso de investigação criminal, a exigência de que a autorização seja feita pelo magistrado competente para a ação principal deve ser aplicada com certo temperamento, a fim de não se obstaculizar a atuação da Justiça.

2. Se durante a busca e apreensão domiciliar, promovida mediante autorização judicial, surgiram fortuitamente indícios da participação de adolescentes na prática de ato infracional, há de ser aplicada, na hipótese dos autos, a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade na colheita de elementos de convicção autorizada por juiz até então competente para o processamento do feito.

3. Apelação Criminal conhecida e provida.